Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705327-84.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: LETICIA PERIM RODRIGUES DECISÃO Trata-se de chamamento do feito à ordem proposto por CLARO S.A. Alega, em síntese, que solicitaram a habilitação exclusiva do procurador, Dr. Jose Henrique Cançado Gonçalves (OAB/MG 57.680) e que a decisão de ID 63261572 que não recebeu o recurso inominado, não foi devidamente comunicada ao procurador habilitado. Desse modo, requerem a nulidade de todos os atos processuais e a republicação da referida decisão. O pedido deve ser indeferido. A intimação da decisão é válida. Conforme se observa na aba "expedientes" do sistema PJe, a intimação foi enviada para o domicílio eletrônico da empresa, "via sistema", com registro de ciência da empresa. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico" (EAR Esp n. 1.663.952/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 9/6/2021). Além disso, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA . VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE . DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 9o da Lei 11 .419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista na lei em referência. 2. O § 1o do art. 246 do Código de Processo Civil dispõe que ?as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio? . 3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu art. 5o, que ?a comunicação eletrônica ?via sistema? dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei?. 4 . De acordo com o disposto no artigo 246, inciso V e § 1o, e artigo 1.051, ambos do CPC, no artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, e nas Portarias GC/TJDFT n . 160/2017 e n. 140/2018, a intimação eletrônica, via PJe, de parte parceira de expedição eletrônica do sistema, supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro, sendo, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado. 5. Tendo o parceiro eletrônico sido intimado por meio de expedição eletrônica, de acordo com a legislação aplicada à espécie, não há que se falar em nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico . 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07135577220228070001 1925020, Relator: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 18/09/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2024) Diante do exposto, indefiro o pedido de nulidade dos atos processuais e a republicação da decisão de ID 63261572, uma vez que a intimação foi realizada de forma válida, conforme previsto na legislação e jurisprudência aplicáveis. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA